Tribunal: TJES
Processo: 0002301-07.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002301-07.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S A BANDES

APELADO: HAMILTON DE LIMA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O vencimento da cédula de crédito bancário que embasa a presente monitória ocorreu em 15 de janeiro de 2014, de modo que por ter sido a presente ação proposta em 6 de dezembro de 2018, inexiste o implemento da prescrição ao caso, já que proposta dentro dos 5 anos previstos no art. 206, § 5º, inciso I, do CC, afastando-se, ainda, eventual prescrição intercorrente ante a ausência de desídia atribuível ao recorrido. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
HAMILTON DE LIMA
em face da sentença (ID nº 5870716 - pdf 4 parte) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Iúna que, nos autos de
ação monitória
ajuizada pelo
BANDES - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.,
julgou procedente o pedido autoral para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, o contrato que embasa a presente ação.

Em suas razões recursais (ID nº 5870716 - pdf 5 parte - fls. 8/14) o recorrente sustenta o implemento do prazo prescricional, na medida em que o vencimento da cédula se deu em 14.1.2015, o ajuizamento da ação se efetivou em 6.12.2018 e a citação válida somente ocorreu em 20.3.2020, ou seja, quando já passados mais de 5 anos do vencimento do título.

Alega, ainda, a inaplicabilidade da Súmula 106, do STJ, ao caso, na medida em que a desídia deve ser atribuída ao recorrido.

Contrarrazões (ID nº 5870716 - pdf 5 e 6 parte) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Restringe-se o presente recurso a sustentar o implemento do prazo prescricional ao presente caso que, ao ser analisado em sede de primeiro grau, restou rechaçado pelos seguintes fundamentos:

Em relação à suposta prescrição, é sabido que a nota de crédito rural consiste em título de financiamento regido pelo Decreto-Lei nº. 167/67 que, por sua vez, remete à Lei Geral Uniforme de Genebra, a qual estabelece o prazo
prescricional em 3 (três) anos a contar do vencimento da obrigação
.

Ultrapassado esse lapso temporal, tal título perde sua força executiva e passa a constituir mero instrumento particular no qual está consignada a existência de uma dívida, a qual se
sujeita a outro prazo prescricional concernente à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, qual seja, 5 (cinco) anos, de acordo com o disposto no art. 206, § 5º, I do Código Civil, devendo o referido prazo ser contado a partir do vencimento do título
.

Assim,
considerando que o vencimento se deu em 15/01/2014 e a ação fora proposta em 06/12/2018, não há que se falar em prescrição
, nos termos do art. 206, § 5º, I do CC.

Verifica-se, portanto, ser inconteste que o vencimento da cédula de crédito bancário que embasa a presente monitória ocorreu em
15 de janeiro de 2014
(ID nº 5870716 - 1ª parte - fls. 56/61), de modo que por ter sido a presente ação proposta em
6 de dezembro de 2018
(ID nº 5870716 - 1ª parte - fl. 2), inexiste o implemento da prescrição ao caso, já que proposta dentro dos 5 anos previstos no art. 206, § 5º, inciso I, do CC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. DÍVIDA LÍQUIDA.
INSTRUMENTO PARTICULAR.
PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A ação monitória embasada por cédula de crédito bancário, submete-se ao prazo prescricional quinquenal
, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedente do STJ. 2.
Considerando que a pretensão de cobrança começa a correr a partir do vencimento da obrigação inadimplida
, no caso em 16/12/2017, uma vez proposta a presente ação monitória em 13/07/2021, antes de transcorrido o prazo prescricional quinquenal,
não há que se falar em reconhecimento de prescrição
. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, ACi 5007871-18.2021.8.08.0048, Des. Rel.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, Segunda Câmara Cível, DJ 4.11.2022 - destaquei).

[...] A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento solidificado no sentido de que a
prescrição da ação monitória, que visa constituir o título executivo, é de 5 (cinco) anos, e tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário
, não sendo, na hipótese, o caso de declarar-se a prescrição. (TJES, ACi 5012700-17.2021.8.08.0024, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, DJ 10.5.2023 - destaquei).

Se não bastasse, no que se refere à suposta prescrição intercorrente,
que sequer seria até mesmo aplicada ao caso por se tratar de uma ação de conhecimento

(
TJMG
; APCV 0001039-70.2015.8.13.0680; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des.
Luiz Carlos Gomes da Mata
; DJ 10.2.2023)
, afastou a sentença seu implemento em decorrência de que não se poderia atribuir eventual desídia ao recorrido, senão vejamos:

Agora, com relação à
ocorrência de prescrição intercorrente, conforme tenta argumentar o demandado
, nota-se que
não se pode afirmar que a parte autora adotou conduta desidiosa, uma vez que apresentou vários endereços com o fito de tentar a viabilização da citação da parte ré, requerendo diversas diligência
no mesmo sentido.

Com efeito,
aplica-se ao caso em testilha o disposto no verbete sumular nº 106 do c. STJ
, segundo o qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

[...]

No caso em tela,
o autor comprovou ter respondido às manifestações do juízo (fls. 62/66), porém as petições não foram recebidas ou juntadas aos autos, o que demonstra não ter ele sido desidioso em sua postura processual
.

Nesse contexto, n
ão deve ser reconhecida a prescrição na espécie, motivo pelo qual rejeito a prejudicial arguida
.

Assim,
ainda que superada inaplicabilidade do instituto da prescrição intercorrente no processo de conhecimento
(
TJPR;
ApCiv 0000284-72.2004.8.16.0090; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª
Themis de Almeida Furquim
; DJ 13/10/2021), tem-se que, em exame do feito, verifico que determinada a expedição do mandado de pagamento do débito em janeiro de 2019, o mandado citatório retornou com a informação de que o recorrente havia se mudado (ID nº 5870716 - 2ª parte - fl. 19), oportunidade em que, intimado o autor, este peticionou requerendo a pesquisa nos sistemas judiciais existentes (ID nº 5870716 - 2ª parte - fl. 25), tendo em outubro do referido ano restado deferido o referido pleito (ID nº 5870716 - 3ª parte - fl. 1).

Registro, neste ponto, que não obstante o teor do despacho ID nº 5870716 - 2ª parte - fl. 22,
reiterando a resposta do autor/apelado, este comprovou nos autos a existência de peticionamento ao tempo da intimação que, possivelmente por extravio dos correios, não restou juntado ao feito
, conforme se extrai das fls. 25/29 (ID nº 5870716 - 2ª parte).

Assim, com base na informação coletada pelo sistema judicial, requereu o autor/recorrido em novembro de 2019 novamente a citação da parte ex adversa (ID nº 5870716 - 3ª parte - fl. 11) que, após ser deferida pelo magistrado em 16 de dezembro de 2019 (ID nº 5870716 - 3ª parte - fl. 13), restou devidamente apresentada em 4 de setembro de 2020 (ID nº 5870716 - 3ª parte - fl. 20/29), oportunidade em que seguiu o processo seu curso normal.

Verifica-se, portanto, que de fato não há como atribuir ao recorrente eventual inércia para fins de configuração de prescrição intercorrente, a qual, repito, ao meu ver,
sequer seria aplicável ao caso
, devendo, por tal razão, ser mantida inalterada a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado" (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017). (
TJMT
; AC 0001815-62.2013.8.11.0012; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
João Ferreira Filho
; DJ 10.7.2023 - destaquei).

Dessa forma, por não visualizar elementos aptos a alteração da sentença proferida, preservo-a na sua íntegra.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, nos termos da sentença, a qual fica suspensa ante o teor do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/09/2023 às 17:52:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47827426092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR